Tribunal: TJSP
Processo: 1007446-76.2022.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Medicamentos. Piracicaba. Polineuropatia amilodóitica familiar. TegsediTM (Inotersena) 284 mg. Medicamento de alto custo. Falta de padronização. Legitimidade passiva. União Federal. Tema STF no 783. Cerceamento de defesa. Tema STJ no 106. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Medicamentos. Piracicaba. Polineuropatia amilodóitica familiar. TegsediTM (Inotersena) 284 mg. Medicamento de alto custo. Falta de padronização. Legitimidade passiva. União Federal. Tema STF no 783. Cerceamento de defesa. Tema STJ no 106. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. Configura-se a omissão quando o acórdão não aprecia questão que deveria apreciar; não há omissão quando o acórdão examina as questões e fundamentos necessários à solução da controvérsia, deixando de lado questões irrelevantes, implicitamente rejeitadas ou que, pela natureza, não permitem apreciação nesse momento do processo. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Procedência. Recurso do Estado provido para julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso do autor. Embargos do autor rejeitados.